Tribunal: CARF
Processo: 10280.002813/2005-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.002813/2005-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.432 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o despacho decisório apresentado fundamentação suficiente para o
pleno exercício do direito de defesa e presentes todos os elementos formais
necessários, tal como a emissão por autoridade competente, não há nulidade a
macular o ato administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
SALDO NEGATIVO IRPJ CRÉDITO INTEGRALMENTE RECONHECIDO
E INSUFICIENTE PARA COMPENSAR TODOS OS DÉBITOS.
Nos termos da legislação vigente o crédito sofre correção de juros de mora a
partir do mês de seu vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
à preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.002813/2005-10
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002813/2005-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Versa o presente processo sobre pedido de restituição via PER/DCOMP n°
38566.47844.040703.1.2.02-1518 (fls.2/4) em que o contribuinte aponta crédito de
saldo negativo IRPJ ano-calendário 2002 no valor de R$ 4.778.013,50.
Posteriormente, o contribuinte apresentou pedido de cancelamento (fl.124)
desse pedido de restituição em função de erro na indicação do ano-calendário uma vez
que o período correto é ano-calendário 2003 e o contribuinte informou exercício 2002.
Foi então apresentado novo pedido de restituição n° 17966.80227.161004.1.2.02-8456
(fls.90/92), agora corretamente.
O contribuinte se utilizou do crédito em questão para compensar débitos
próprios pela apresentação de diversas declarações de compensação (11s.96/99 e
100/123).
Considerando as DCOMP's originais e retificadoras, os débitos compensados
são os seguintes:
• IRRF, 0561, PA 3 a sem. /dez/03, venc.24/12/2003, R$ 73.280.09;
• IRPJ, 2430, PA 2003, venc.27/02/2004, R$ 4.660.000,00;
• CSLL, 2484, PA jan/2004, venc.27/02/2004, R$ 21.909,06;
• CSLL. 2484, PA set./2004, venc.29/10/2004, R$ 1.232.482,03.
O processo foi encaminhado ao SEFIS/DRFBEL via despacho (fl.47) para que
se realizasse diligência com vistas à verificação da existência do crédito de saldo
negativo IRPJ ano-calendário 2002 pleiteado.
O Relatório de Encerramento Parcial de Diligência Fiscal (fls.81/82) afirma que
o contribuinte possui o direito creditório pleiteado (R$ 4.778.013,50). Em decorrência,
o Despacho Decisório (fl.86) reconheceu o direito creditório referente a saldo negativo
IRPJ ano-calendário 2002 no valor de R$ 4.778.013,50. O processo foi então
encaminhado ao SEORT/DRF/BEL para manifestar-se acerca das compensações.
Por intermédio do PARECER SEORT/DRF/BEL n° 0281 e respectivo
Despacho Decisório (fls.159/165), as compensações foram parcialmente homologadas
conforme abaixo discriminado:
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002813/2005-10

1.
As
DCOMP's
10856.22525.180208.1.7.02-2393,
01831.73966.280509.1.7.02-0822
e
07248.44485.180208.1.7.02-3045
foram
homologadas;
2. A DCOMP 14400.60518.161004.1.3.02-7698 foi parcialmente homologada
com saldo devedor de R$ 50.348,98 em relação ao débito CSLL. 2484, PA set./2004,
venc.29/10/2004, R$ 1.232.482,03.
Tendo tomado ciência do Parecer/Despacho Decisório em 26/06/2009 (11.166,
verso), o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (f1s.178/185) em
22/07/2009, via procurador (fls.194/217), alegando em síntese que:
1. A despeito de haver a empresa procedido de maneira correta à compensação,
sem fazer alusão aos motivos ensejadores da decisão, a fiscalização entendeu por bem
homologar, apenas parcialmente, a DCOMP 14400.60518.161004.1.3.02-7698;
2. Houve cerceamento do direito de defesa em razão da total impossibilidade de
defender-se a empresa manifestante com segurança face a total ausência dos motivos
que levaram a fiscalização a homologar apenas parcialmente a DCOMP
14400.60518.161004.1.3.02-7698; (transcreve o art.10 do Decreto 70.235/72,
destacando a descrição do fato e a disposição legal infringida)
3. Qualquer que seja o ato da Administração Pública, há de ser claro, objetivo,
tendo por inequívoca a exposição dos fatos ensejadores do pretendido crédito fiscal,
de molde a demonstrar, de modo pleno, quais os fatos que, conjugados ou
isoladamente, conduziram à constatação de infringências à legislação aplicável;
(transcreve jurisprudência do CARF)
4. Nulo, portanto, o parecer sub examine, devendo assim ser reconhecido tendo
em vista a mais absoluta ausência de exposição dos motivos basilares daquele e da
consequente subsunção dos fatos à norma de incidência;
5. O art.26, §1° da IN-SRF-600/2005, bem como o art.74 da Lei 9.430/96, que
disciplinam a utilização de créditos a serem restituídos e/ou compensados,
demonstram claramente que a ALUNORTE utilizou-se do crédito sub examine da
forma como determinam as referidas normas; (transcreve as normas citadas)
6. Apenas a título de suposição, infere-se que a não homologação deva-se ao
fato de, ao saldo de crédito originário a compensar da referida declaração, no valor de
R$ 507.077,74 ter sido acrescido o valor de R$ 417.098,95 totalizando o valor de R$
924.176 569;
7. A razão de tal procedimento - deve-se ao fato da empresa, nas atualizações
dos valores a serem compensados, ter utilizado índice percentual da taxa SELIC
menor do que aqueles realmente devidos para os respectivos períodos;
8. O procedimento adotado não fere a legislação atinente ao assunto;
9. O direito que assiste a manifestante deter seus PER/DCOMP's integralmente
aproveitados resta mais cristalino ao compulsar-se a planilha anexa a esta
manifestação;
10. Requer a homologação total das compensações e consequente reforma do
Parecer SEORT/DRF/BEL n° 0281 de 10/06/2009.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002813/2005-10

Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: Tela
do PROFISC com a listagem dos débitos compensados (fl.44), Demonstrativos de
Compensação e Listagem de Débitos e Crédito (fls.155/158) e Planilha de Utilização
do Saldo Negativo (f1s.192/193).
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ o Ano-
calendário: 2002
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Tendo sido o direito creditório pleiteado integralmente reconhecido e parcialmente
homologadas as compensações, é decorrência lógica que o crédito foi insuficiente para
compensar os débitos informados nas declarações de compensação, restando descabida
a alegação de ausência de motivação do ato administrativo e cerceamento do direito de
defesa.
SALDO NEGATIVO IRPJ CRÉDITO INTEGRALMENTE RECONHECIDO E
INSUFICIENTE
PARA
COMPENSAR
TODOS
OS
DÉBITOS.
OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Nos termos da legislação vigente quanto aos procedimentos de compensação, o crédito
sofre correção de juros de mora e os débitos, multa de mora quando o débito for
compensado após o vencimento e juros de mora quando a compensação ocorrer a partir
do mês seguinte ao vencimento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo uma vez que
tais decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei, que lhes atribua eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Reconhecido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando em síntese:
01) Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa por não ter o despacho
decisório fundamenta a homologação parcial do débito;
02) Que o fato de a recorrente ter utilizado a Selic em percentual inferior e,
posteriormente ter retificado e incorporado os valores ao crédito originário não
tem o condão de reduzir tal crédito.
Requer, por fim, a homologação da compensação.
Este é o relatório do essencial.

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002813/2005-10

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de declarações de compensação da contribuinte, com saldo
negativo de IRPJ 2002/2003, no valor de R$ 4.778.013,50.
A totalidade do crédito foi reconhecido, tendo entretanto a Contribuinte se
insurgido quanto à correção do crédito que, não sua opinião não foi feito corretamente.
Argui preliminarmente a nulidade do despacho decisório, por ter entendido que
não há justificativa para a homologação parcial da DCOMP.
Vale salientar que o cerceamento do direito de defesa é hipótese de nulidade de
ato administrativo controlado segundo o rito do Decreto no 70.235/72, conforme dicção do artigo
59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei).
Todavia, no caso em tela, não vislumbro que tenha ocorrido cerceamento do
direito de defesa.
Embora o procedimento de revisão do PER/DCOMP seja célere e o Despacho
Decisório seja conciso, apresenta de forma suficientemente clara a sua fundamentação, de forma
a permitir o pleno exercício do direito de defesa.
Também é oportuno ressaltar que o Despacho Decisório não foi emitido “pelo
sistema” mas por autoridade competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) por meio
do sistema informatizado. Ademais, o ato administrativo trouxe todos os elementos necessários
para sua validade formal de acordo com o artigo 10 do Decreto no 70.235/72, que, a meu juízo,
aplica-se mutatis mutandis aos despachos decisórios relativos a pleitos creditórios (palavras do
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira):
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002813/2005-10

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por fim, vale também salientar que o contraditório e a ampla defesa estão
garantidos na fase contenciosa do processo administrativo fiscal, que se inicia com a
apresentação da manifestação de inconformidade conforme previsão do artigo 14 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
O que se pode concluir é que a contribuinte está inconformada com a decisão
administrativa no mérito, mas tal questão não dá azo à declaração de nulidade do ato
administrativo e será apreciada à frente neste voto.
Assim, neste ponto, voto por afastar a preliminar de nulidade do despacho
decisório.
Com relação ao mérito, melhor sorte não socorre à contribuinte.
Os cálculos apresentados pela autoridade de origem, dão conta que o crédito
deferido à sua integralidade e que apenas não foi suficiente para compensar a totalidade dos
débitos.
Não há qualquer atualização que não tenha sido considerada pela autoridade de
origem, sendo certo que a recorrente não obteve êxito em demonstrar qual seria o erro a macular
os cálculos.
Assim, nego provimento à preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002813/2005-10

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital